Tribunal: TJDFT
Processo: 0727944-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória julgada procedente.
III. Razões de decidir
3. Tendo em vista o provimento da rescisória que impugna o título exequendo, correta a proibição de levantamento de valores, porquanto sequer há título hábil para a execução.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 1o; art. 313, V, “a”; art. 535, § 4o; art. 969. Lei distrital n. 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 28; ADI 5.534, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020.
STJ. Temas 407, 408, 409, 410 e 973; Súmulas 517 e 519; AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8/6/2021; AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/11/2015; AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020; REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01/08/2011.
TJDFT. AGI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 1/3/2023; AGI 0733806-81.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 7/6/2022.